Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-32.2017.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001462-32.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO MAURO DE MARAES - CPF: 016.472.061-89 (APELANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES - CPF: 035.419.491-71 (APELANTE), BENEDITO JOACIL DE MORAES MAGALHAES - CPF: 595.145.401-82 (APELANTE), MARIA JOSE MENDES - CPF: 502.666.401-68 (APELADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), Joaquim da Costa Magalhaes (APELADO), ESPOLIO JOAQUIM DA COSTA MAGALHAES - CPF: 204.399.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS
.
RECONHECIMENTO
TARDIO

DE
PATERNIDADE
POST MORTEM
.
CONTRATO DE
CONVIVÊNCIA COM SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.
ATO JURÍDICO PRATICADO PELO AUTOR DA HERANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO OU COAÇÃO.

AQUISIÇÃO DE BENS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL
NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 373, I, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação cautelar de arrolamento de bens ajuizada por filhos reconhecidos
post mortem
do falecido companheiro da apelada, visando à inclusão de bens no espólio, sob alegação de aquisição durante união estável, com a pretensão de resguardar o direito sucessório.

II. Questão em discussão

V
erificar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a aquisição de bens durante a união estável e sua consequente inclusão no acervo hereditário, considerando o contrato de coabitação firmado entre o falecido e a apelada, bem como a alegação de simulação, falsidade e retroatividade indevida do regime de bens.

III. Razões de decidir

O contrato de união estável foi firmado com reconhecimento de firma enquanto o falecido era vivo, sendo ineficaz a alegação de falsidade por ausência de provas.

Os autores não comprovaram a existência e aquisição dos bens durante a constância da união estável, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Os bens elencados foram adquiridos após o falecimento ou já pertenciam à
ré
,
conforme documentos juntados nos autos
.

O reconhecimento judicial da paternidade não autoriza, por si só, a anulação de atos lícitos praticados em vida pelo
de cujus
, nem presume existência de patrimônio partilhável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Te
se de julgamento:

O reconhecimento judicial da paternidade não autoriza, por si só, a desconstituição de atos jurídicos praticados validamente pelo autor da herança.

Incumbe
aos autores
o ônus de comprovar a existência e a origem dos bens que pretende ver arrolados como integrantes do espólio.

R E L A T Ó R I O

Ação de
tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens
julgada improcedente
, sem condenação de custas processuais
e honorários advocatícios.

Os apelant
es alegam que

foram reconhecidos judicialmente como filhos do
de cujos
em Ação de Investigação de paternidade
post mortem
.

Aduzem que
a
apelada
sempre soube
da questão, visto que
os autores Benedito e Alfredo moraram
com ela e o pai.

Afirmam que
o
falecido
constituiu
patrimônio considerável durante
a
união estável com a
ré, porém
os bens foram registrados exclusivamente
no nome dela
.

Sustentam
que houve
sonegação patrimonial no inventário negativo
,
e que
“foram privados de todos os frutos e direitos que lhes competem por força do direito de saisine, estando todo o patrimônio desde então, sob a administração, uso e gozo da Recorrida”.

Argumentam que a apelada juntou nos autos contrato de união estável
assinado pouco tempo antes do falecimento do genitor, registrado após o óbito,
contendo cláusula de suposta separação patrimonial, a qual
é ineficaz para excluir
a comunhão parcial estabelecida anteriormente
, em razão
da impossibilidade da retroatividade

da alteração do regime de bens.

Apontam que os bens
arrolados incluem
imóvel residencial
localizado na Rua São Benedito n. 360, Centro
,
Matrícula 4.27
1
;
es
tabelecimento
comercial (Mercado Aliança),
situado
na
r
ua Azevedo, s/n,
b
airro São Benedito, travessa com a
r
ua Dom Galibert
, m
atrícula 3.695
;

um t
erreno urbano localizado na
r
ua 13 de
j
unho,
b
airro São Bendito
,
m
atrícula 2
.
698
;
todos situados na comarca de Poconé, além da
chácara de 30 hectares

localizada no loteamento
Lambari Km 01
e bovinos, bem como os veículos
Pampa 1.6
e uma Moto Bis.

Nas Contrarrazões (Id.

328848956
), a apelada argumenta que o inventário negativo se deu em razão da ausência de bens a
inventariar.

Assegura que os imóveis citados pelos apelantes foram adquiridos após
o óbito do falecido.

Defende a existência do contrato de união estável, realizado em 27-6-2005, o qual estabelece a separação total de bens
, o qual foi registrado em 17-8-2005.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes, filhos do
de cujus
, reconhecidos na Ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem
n. 666/2006,
tramitada
na Comarca de Poconé, ajuizaram a presente Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Arrolamento de Bens contra a
ré
, que manteve união estável com o falecido.

Sustentam que o genitor adquiriu patrimônio relevante durante a convivência, mas que os bens foram registrados apenas em nome da
apelada
.

Relacionam como integrantes do espólio
o
imóvel residencial situado na Rua São Benedito, n. 360, Centro (matrícula n. 4.271); terreno urbano contíguo à residência da ré; imóvel comercial denominado
“
Mercado Aliança
”
, localizado na Rua Azevedo, s/n, Bairro São Benedito; terreno urbano na Rua 13 de Junho; chácara de 30 hectares no Loteamento Lambari, Km 01; rebanho bovino estimado em mais de 40 cabeças; caminhonete F-250; veículo Pampa 1.6; e motocicleta Bis.

Afirmam a invalidade do contrato de coabitação, sob alegação de possível falsificação, incapacidade do
de cujus
e vedação à retroatividade do pacto.

Requerem,

o reconhecimento de que diversos bens foram adquiridos durante a união estável e devem integrar o acervo hereditário.

Consta dos autos Instrumento Particular de Contrato de Coabitação e Outras Avenças, registrado em 17-8-2005, no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé/MT, no qual o falecido e a apelada declararam, de forma livre e espontânea, a intenção de constituir união estável desde abril de 1989 (Id.328848863).

Nas cláusulas décima e décima primeira, as partes ajustaram os seguintes termos:

Verifica-se que, embora o genitor dos apelantes tenha falecido em 6-8-2005
(Id.
328848862
)
, o documento juntado pela apelada demonstra que o reconhecimento de firma ocorreu em 5-7-2005, quando o
de cujus
ainda se encontrava vivo.

A alegação de falsificação foi formulada de modo genérico, sem qualquer elemento concreto que a ampare. Além disso, inexiste nos autos laudo pericial, exame grafotécnico ou comparação de assinaturas que indique diverg
ência
ou falsidade.

Ressalte-se que, intimados a especificar as provas pretendidas, os apelantes não requereram perícia grafotécnica para comprovar a suposta falsificação da assinatura no contrato de união estável (Id.328848891).

Quanto aos bens indicados, os autores não cumpriram o ônus de demonstrar sua existência e aquisição durante a constância da união estável
, nos termos do art
.
373, I, do CPC.

O imóvel residencial de matrícula n. 4.271, situado na Rua São Benedito, n. 360, foi obtido pela apelada por meio de separação judicial de seu ex-marido, Antônio Zacarias, conforme comprovado nos autos.

Além disso,
as

reformas e benfeitorias mencionadas ocorreram após o falecimento do
de cujus
, conforme notas fiscais datadas de novembro e dezembro de 2006 e fevereiro de 2007 (Id.328848872), razão pela qual não integram o acervo hereditário.

Quanto ao terreno urbano
ao lado da residência da
ré
foi adquirido por escritura pública de cessão de direito hereditário datada de 3-10-2006, ou seja, mais de um ano após o óbito, conforme documentos acostados (Id. 328848873).

Em relação ao estabelecimento comercial Mercado Aliança, a documentação demonstra que a aquisição foi formalizada em 2013, por escritura pública, e que houve financiamento bancário mediante cédula de crédito comercial em março de 2014.

Quanto ao rebanho bovino, a documentação do INDEA-MT, datada de 7-7-2006, atesta que o falecido não possuía ficha cadastral na Unidade de Poconé, o que afasta a alegação de sua existência.

Em relação aos veículos e ao terreno urbano na Rua 13 de Junho, inexiste prova documental suficiente que comprove sua aquisição durante a união estável, tampouco sua existência no patrimônio do falecido.

Por fim,
importante mencionar
que, embora o reconhecimento judicial da paternidade produza efeitos
ex
tunc
e assegure aos filhos reconhecidos os mesmos direitos sucessórios dos demais herdeiros,
essa
circunstância não autoriza a invalidação de atos jurídicos praticados pelo autor da herança em vida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

D
eixo de majorar os honorários, visto que não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026